Tribunal: TJBA
Processo: 8035720-39.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035720-39.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ZILDA DE JESUS LIMA

Advogado(s)
:
ANTONIO PACHECO NETO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO registrado(a) civilmente como FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO POR AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA EVIDENCIADA. INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO PELO BANCO. ASTREINTS FIXADAS. LEVANTAMENTO DOS VALORES ATINENTES AO PRINCIPAL E À MULTA POR DESCUMPRIMENTO. QUITAÇÃO EVIDENCIADA. ENVIO DE POSTERIOR NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇAS PELO BANCO DOS VALORES ATINENTE AO CONTRATO CUJA INEXISTÊNCIA RESTOU RECONHECIDA NA VIA JUDICIAL. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DEFERIMENTO PELO A QUO. QUANTUM BLOQUEADO E À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA COMPROVAR OS DANOS AVENTADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA
À APELANTE.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA
MULTA
COM PERDAS E DANOS.

PRECEDENTES STJ.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8035720-39.2021.8.05.0001
,
em que é apelante
Zilda de Jesus Lima

e
apelado
BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO ,
nos termos do voto condutor.